Tribunal: CARF
Processo: 11080.905834/2015-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.905834/2015-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.031 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2021
Recorrente
COMERCIAL BOM DE ALIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovada em sede recursal a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/REC, complementando-o ao final:
A interessada acima qualificada apresentou em 20/12/2012 o PERDCOMP no
33588.88441.201212.1.3.04-2606, fls. 94 a 98, por meio do qual foi compensado
Crédito do Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ – Código de Receita 3373 - com
débitos de sua responsabilidade. O crédito informado, no valor de R$ 23.488,31, seria
decorrente do Pagamento Indevido ou a Maior, correspondente a parte do Pagamento
no valor do principal de R$ 57.384,45, período de apuração 30/06/2010, efetuado em
30/07/2010, fls. 104 e 106.
A contribuinte efetivamente retificou sua DIPJ, recalculando o IRPJ a pagar
para o valor de R$ 33.896,13, fl. 147, que daria azo ao pretendido crédito.
Entretanto, como o valor de R$ 57.384,45 do débito apurado em sua DCTF original
manteve-se inalterado em sua DCTF retificadora, apresentada em 03/09/2013, fls.
109 a 119, foi-lhe negado o direito creditório, haja vista que o pagamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.905834/2015-71
Fl. 3330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905834/2015-71

encontrava-se integralmente alocado ao débito informado em sua DCTF
Retificadora/Ativa.
2. Por meio do Despacho Decisório no 107841878, de 05/08/2015, ciência em
13/08/2015, constante nos autos, fls. 89 a 93, não foi homologada a Declaração de
Compensação citada acima.
Na fundamentação do referido despacho, consta que:
A partir das características do(s) DARF discriminado(s) no PER/DCOMP
acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados,
mas integralmente, utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Relativamente à não homologação da compensação perpetrada pelo Despacho
Decisório Eletrônico, o interessado apresentou Manifestação de Inconformidade julgada
improcedente pela DRJ/REC (e-fls. 158), na qual ofereceu os argumentos a seguir sintetizados:
Diz que "...a empresa acima citada transmitiu a DCTF relativa ao mês de
junho/2010 em 19/08/2010, onde declarou o valor de R$ 57.384,45 de IRPJ na DCTF (ANEXO
01) e efetuou o recolhimento deste valor via DARF código 3373 em 30/07/2010 (ANEXO 02)",
que "...o valor correto de IRPJ de competência 30/06/2010 deveria ser de R$ 33.896,14,
conforme demonstração em DIPJ (ANEXO 3)" e que "Com isto, retificou-se a DCTF em
13/11/2012 gerando assim créditos de IRPJ no valor de R$ 23.488,31 mais as devidas correções
permitidas por lei. (ANEXO 04)".
Aduz que "Com base na apuração destes créditos, foi efetuada compensação de
tributos em 20/12/2012, que trata este despacho Decisório" e que utilizou "...o crédito de R$
21.542,85 para compensar débitos de COFINS, código 5856, apuração novembro/2012,
vencimento 23/11/2012 no valor de R$ 4.558,72 (ANEXO 05)".
Ressalta que "...em 03/09/2013 foi necessário retificar novamente a DCTF do
mesmo período, ou seja, competência 30/06/2010, para outros fins" e que "...ao retificar
novamente a DCTF a empresa confundiu-se, equivocou-se, e a fez sobre o arquivo original
enviado em 19/08/2010 e não sobre a DCTF retificada em 03/09/2013" e que "Com isso, o valor
de IRPJ voltou ao valor original de 2010 que era incorreto e não está de acordo com a DIPJ e
LALUR enviados em 2012".
Por fim, sustenta que "...que houve realmente um equivoco da empresa ao fazer
nova retificação da DCTF no ano de 2013, fazendo constar o IRPJ declarado erroneamente em
2010".
Irresignado, o ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 179), no qual
reproduziu ipsis litteris os fundamentos de fato e de direito apresentados na Manifestação de
Inconformidade, juntando, entretanto, documentos novos que, em princípio e em juízo de
delibação, guardam relação com os argumentos apresentados, a saber: cópia do Balanço
Patrimonial do contribuinte do período-base examinado e da DIPJ/2011, extraída da base de
dados da Receita Federal do Brasil na qual está registrado o montante de R$ 35.649,99 a título de
IRPJ a recolher no trimestre encerrado em 30/06/2010, que o contribuinte sustenta ser o valor
efetivamente devido.
Em razão disso, o Colegiado houve por bem baixar o processo em diligência para
solicitar cópia integral da escrituração contábil-fiscal do contribuinte do período-base encerrado
em 31/12/2010 e para elaboração de quadro analítico, discriminando a natureza, valores e
Fl. 3331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905834/2015-71

períodos correspondentes dos créditos, nos termos da Resolução n.o 1002-000.067, de 07 de
maio de 2019.
Relativamente ao cumprimento da diligência, às e-fls. 3.327 consta a
manifestação da Unidade de Origem e às e-fls. 293, a do contribuinte, consubstanciada nas
alegações a seguir sintetizadas.
Afirma que “Conforme consta na DIPJ relativa ao exercício do 2° Trimestre do
ano de 2010, foi apurado o valor a pagar de tributo no período de R$33.896,13 (pg. 35) relativo
ao Imposto de Renda, enquanto na DARF da DIPJ do mesmo período consta o pagamento de
R$57.384,45, gerando o indébito que foi utilizado na compensação não acolhida.”
Aduz que “Este valor devido de IRPJ e está refletido no Balanço Patrimonial da
Recorrente encerrado em 30/06/2010 e que acompanha a presente manifestação, evidenciando
que o pagamento do tributo realmente se deu em montante superior ao apurado, o que implica no
direito de restituição do contribuinte, no presente caso, exercido por meio do direito à
compensação.”
Reforça que “...se trata aqui de erro de preenchimento de declaração retificadora e
que tal circunstância não deve se sobrepor ao direito material do contribuinte em receber de volta
o que foi pago a maior, sob pena de se admitir a extrapolação do princípio da estrita legalidade
aplicada à matéria tributária.”
Ao final requer o contribuinte o acolhimento do presente recurso para o fim de
homologação integral da compensação declarada.
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Constato que o ora Recorrente não teve homologado o PER/DCOMP no
33588.88441.201212.1.3.04-2606 transmitido em 20/12/2012, conforme mostra o excerto do
Despacho Decisório Eletrônico:
Fl. 3332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905834/2015-71

Como se observa, o suposto crédito de R$ 23.488,31 informado no PER/DCOMP
teria decorrido de pagamento indevido ou a maior, e a circunstância fática que motivou seu não
reconhecimento está registrada no Despacho Decisório Eletrônico, qual seja: a utilização anterior
do crédito pleiteado no pagamento de tributo de código 3373 (IRPJ - PJ não obrigadas ao lucro
real - Balanço Trimestral), do período de apuração de 30/06/2010.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, afirma que "...em 03/09/2013
foi necessário retificar novamente a DCTF do mesmo período, ou seja, competência 30/06/2010,
para outros fins", que "...ao retificar novamente a DCTF a empresa confundiu-se, equivocou-se,
e a fez sobre o arquivo original enviado em 19/08/2010 e não sobre a DCTF retificada em
03/09/2013" e que "Com isso, o valor de IRPJ voltou ao valor original de 2010 que era
incorreto e não está de acordo com a DIPJ e LALUR enviados em 2012.
À vista dos documentos acostados aos autos, entendo que o Recorrente comprova
o crédito de R$ 23.488,31 glosado no Despacho Decisório Eletrônico e que foi o motivo da não
homologação da compensação, conforme explicado na sequência:
- o contribuinte apurou seus resultados no ano-calendário de 2010 com base no
lucro real trimestral (e-fls. 5);
- o Balanço Patrimonial encerrado em 30/06/2010 de e-fls. 259 contém registro no
passivo circulante de R$ 33.896,13 a título de IR a recolher, valor que coincide com o informado
na DIPJ retificadora (e-fls. 30) e com o saldo contábil da conta 2.2.2.03.008 – IR a Recolher -
para o IRPJ do 2o trimestre de 2010, constante do livro razão de e-fls. 2.695;
- às e-fls. 3.261, consta o estorno de R$ 23.488,32 da conta 3.4.1.01.001 –
Provisão IRPJ -, sinalizando que, do montante de IR a recolher inicialmente registrado de R$
Fl. 3333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.031 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.905834/2015-71

57.384,45, apenas a despesa de R$ 33.896,13 foi efetivamente levada ao resultado contábil do
exercício no 2o trimestre de 2010;
Refazendo-se os cálculos por meio da subtração de R$ 33.896,13 do valor do
IRPJ recolhido de 57.384,45, tem-se que houve recolhimento a maior de 23.488,32 a título de
IRPJ do 2o trimestre de 2010, montante que corresponde ao crédito informado no PER/DCOMP
em questão.
Diante desse quadro, deve ser deferido o pleito do contribuinte.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 3334
DF CARF MF
Documento nato-digital